Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REQUERIMENTO – INVESTIGADO – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou as balizas do inquérito: 
    O inquérito foi instaurado, a pedido do Procurador-Geral da República, para investigar o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes, ante os crimes dos artigos 317 (corrupção passiva), combinado com o 327, parágrafos 1º e 2º, 333 (corrupção ativa) do Código Penal, 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998 e 22 (efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986.
    O Pleno, considerada controvérsia sobre o alcance da atuação da Justiça Eleitoral, proveu parcialmente, em 14 de março de 2019, o quarto agravo regimental, formalizado pelos investigados, para: a) no tocante ao fato ocorrido em 2014, declarar a competência do Supremo; b) quanto aos crimes supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 
    Os investigados, por meio da petição/STF nº 81.171/2020, afirmam haver o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0600020-74.2020.6.19.0204, inobservado o decidido neste inquérito, no que assentado caber à Justiça especializada apurar crimes eleitorais e conexos.
    Informam a abertura de procedimento investigatório criminal objetivando esclarecer crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, supostamente cometidos nas campanhas eleitorais de 2010 e 2012. Sublinham oferecida denúncia especificamente sobre condutas relacionadas a pagamentos, feitos em 2012, a sócios da empresa Prole Serviços de Propaganda, para financiamento da campanha de Eduardo da Costa Paes. Assinalam, em relação aos demais fatos, haver o Ministério Público preconizado o prosseguimento das investigações. 
    Dizem ter o Juízo procedido ao desmembramento, levando em conta suposto envio de recursos para contas, no exterior, de titularidade de Waterford Management Group e Siwa Capital Group, concluindo não constatada vinculação com a campanha de 2012, a resultar no declínio da competência à Justiça Federal. Indicam determinada, na mesma decisão, a execução de busca e apreensão no endereço de Eduardo Paes, menos de uma semana após o anúncio da candidatura ao cargo de Prefeito do Rio de Janeiro. Conforme argumentam, evocando os elementos de prova reunidos na apuração, os pagamentos em jogo estão ligados ao contexto eleitoral. 
    Buscam seja assentada a permanência, na Justiça Eleitoral, da averiguação dos depósitos realizados em contas no exterior. 
    A Procuradoria-Geral da República, com a petição/STF nº 97.702/2020, manifesta-se pelo indeferimento do pedido. Diz que a declinação, para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, da competência quanto aos apontados crimes cometidos em 2010 e 2012, não impede que o Juízo, presentes as provas encaminhadas, verifique quais fatos investigados são conexos com o crime eleitoral. Frisa possível o desmembramento no tocante àqueles nos quais não constatada a relação. Ressalta, considerada investigação sob a supervisão do Juízo de primeira instância, insuficientes os dados a indicarem finalidade eleitoral dos pagamentos supostamente efetuados no exterior. Sublinha haver Renato Barbosa Rodrigues Pereira, responsável pela campanha publicitária da candidatura de Eduardo Paes em 2012, negado, em depoimento, o recebimento de valores destinados ao financiamento eleitoral. Salienta ausente desrespeito ao decidido, pelo Pleno, no quarto agravo regimental neste inquérito. 
    Vossa Excelência, em 17 de setembro de 2020, ante pedido do Ministério Público Federal, prorrogou, por 60 dias, o prazo de permanência dos autos na esfera policial, visando dar sequência às investigações. 
    O inquérito encontra-se no Departamento de Polícia Federal. 
    2. Observem os contornos do pedido. Considerada decisão do Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0600020-74.2020.6.19.0204, mediante a qual declinada, para a Justiça Federal, a competência quanto a fatos que se verificou não terem vinculação com crime eleitoral, os investigados pretendem seja assentado, pelo Supremo, caber àquele Juízo a supervisão da apuração. Tem-se a inadequação do que requerido. Levando em conta a decisão do Pleno, que implicou a declinação de competência, com relação aos crimes supostamente cometidos em 2010 e 2012, para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, cumpre ao Juízo especializado, a partir de dados coligidos, verificar, entre os fatos objeto da investigação, quais são os conexos com o crime eleitoral, na forma do artigo 35, inciso II, do Código Eleitoral. Não procede o articulado quanto à inobservância do pronunciamento deste Tribunal. O exame da controvérsia versando erronia do ato do Juízo implica, em última análise, queima de etapas, sendo indevido, observada a organicidade do direito, submetê-la diretamente ao Supremo. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator